Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Receptação. Provas. Confissão espontânea.
1 – As circunstâncias do flagrante – o réu, abordado na posse de veículo objeto de furto e com placa clonada, sem habilitação ou documento do veículo, não soube indicar o proprietário do veículo - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
2 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, não utilizada para formar o convencimento do julgador, não deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
3 – Apelação não provida.